Tribunal: TJBA
Processo: 8069361-16.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069361-16.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO AGRAVADO: EDELZUITA DE SOUSA ARAÚJO Advogado(s):LUIZ ANTONIO SOARES ROCHA JUNIOR ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSMISSIBILIDADE DE DANOS MORAIS E ASTREINTES AOS HERDEIROS. SÚMULA 642 DO STJ. LEGITIMIDADE DOS SUCESSORES. VALOR DAS ASTREINTES. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA EFEITO SUSPENSIVO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - O direito à indenização por danos morais transmite-se aos herdeiros, conforme Súmula 642 do STJ, integrando o patrimônio do falecido. 2 - As astreintes, ainda que possuam natureza coercitiva, são transmissíveis por possuírem caráter patrimonial, especialmente em demandas de saúde. 3 - O valor das astreintes deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem desvirtuar sua finalidade coercitiva e pedagógica. 4 - Inexistindo fumus boni iuris ou periculum in mora, é indevida a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. 5 - Honorários recursais fixados em favor da parte agravada, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 6 - AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8069361-16.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como apelada EDELZUITA DE SOUSA ARAÚJO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .